Tribunal: TJES
Processo: 5012580-07.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012580-07.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EVERALDO DISCHER

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE DOMINGOS MARTINS

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012580-07.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EVERALDO DISCHER

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE DOMINGOS MARTINS
Advogado do(a) PACIENTE: SIREL PEREIRA ZIGONI - ES27140

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. COMÉRCIO ILEGAL DE MUNIÇÕES. DIREÇÃO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES OU PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA

I. CASO EM EXAME

O
habeas corpus
foi impetrado em favor de réu preso preventivamente no curso de ação penal movida pelo Ministério Público, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/06, art. 17 da Lei nº 10.826/03 e art. 306 do CTB, em concurso material.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em audiência de custódia, ao fundamento de garantia da ordem pública.

A defesa pleiteou o relaxamento ou revogação da prisão, arguindo ausência de fundamentação concreta, condições pessoais favoráveis do paciente, bem como requerendo, subsidiariamente, medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar.

O juízo de origem indeferiu o pedido, fundamentando a necessidade da custódia na gravidade concreta dos fatos, especialmente em razão da apreensão de substâncias entorpecentes, grande quantidade de munições, espoletas e pólvora.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento do writ, mas pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada em elementos concretos do caso, ou se haveria ilegalidade a justificar sua revogação ou substituição por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A decisão de 1º grau apresenta fundamentação concreta, baseada na gravidade real dos fatos e nas circunstâncias do caso, notadamente a apreensão de munições, drogas e acessórios para recarga, o que revela risco concreto à ordem pública.

8. A jurisprudência do STF e STJ admite a gravidade concreta dos fatos como elemento apto a justificar a prisão preventiva, desde que fundamentada em dados objetivos extraídos dos autos.

9. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si só, a necessidade da custódia cautelar, quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP.

10. A substituição por medidas cautelares diversas não se mostra suficiente para mitigar os riscos evidenciados no caso.

11. A alegação de enfermidade e idade do paciente não se mostrou suficiente à concessão de prisão domiciliar, por ausência de prova de debilidade grave incompatível com a permanência no sistema prisional.

12. O princípio da homogeneidade não impede a decretação da preventiva quando presentes os requisitos legais.

13. Ausente ilegalidade na custódia, a ordem deve ser denegada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Habeas corpus conhecido e ordem denegada.

Tese de julgamento: A gravidade concreta dos fatos, evidenciada por apreensão de entorpecentes e grande quantidade de munições, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública, não sendo suficientes as condições pessoais do paciente ou a alegação genérica de enfermidade para revogá-la ou substituí-la por medidas cautelares ou prisão domiciliar.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Penal: arts. 312, 313, §2º, 318, II, e 319

Lei nº 11.343/06: art. 33

Lei nº 10.826/03: art. 17

Código de Trânsito Brasileiro: art. 306

Código Penal: art. 69

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Sirel Pereira Zigoni, em favor de Everaldo Discher, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Domingos Martins/ES.

Em audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, ao fundamento de garantia da ordem pública, sendo concedida liberdade provisória, mediante monitoramento eletrônico, apenas ao corréu João Ferreira da Silva.

A defesa apresentou pedido de relaxamento da prisão, com pedido subsidiário de revogação da preventiva, alegando que Everaldo é idoso, portador de Diabetes Mellitus tipo 2, além de possuir condições pessoais favoráveis, como ser servidor público concursado, primário e com residência fixa. Defendeu a inexistência dos pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, sustentando que a decisão de 1º grau fundamentou-se apenas na gravidade abstrata do delito, sem demonstrar elementos concretos de periculosidade ou risco de reiteração. Subsidiariamente, requereu a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

O juízo de origem indeferiu o pedido, consignando que a gravidade concreta dos fatos – diante da quantidade e variedade de munições, pólvora, espoletas e drogas apreendidas – justifica a custódia, para garantia da ordem pública. Destacou, ainda, que eventual tratamento médico pode ser realizado no interior do sistema prisional.

Irresignada, a defesa impetrou o presente habeas corpus, reiterando os argumentos acima e acrescentando a ausência de fundamentação idônea para a prisão cautelar, com decisão baseada em conceitos genéricos e na gravidade abstrata do delito; a inaplicabilidade da prisão preventiva como antecipação de pena, em afronta ao art. 313, § 2º, do CPP;
a possibilidade de aplicação do princípio da homogeneidade, considerando que eventual condenação não ensejaria regime inicial integralmente fechado; a subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão e
alternativamente, a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, à luz do art. 318, II, do CPP, diante da idade e da enfermidade do paciente.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio da Procuradora de Justiça Carla Stein, opinou pelo conhecimento da impetração, mas pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012580-07.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EVERALDO DISCHER

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE DOMINGOS MARTINS
Advogado do(a) PACIENTE: SIREL PEREIRA ZIGONI - ES27140

VOTO

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Everaldo Discher, apontando-se como autoridade coatora a Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Domingos Martins/ES, em razão da manutenção de prisão preventiva decretada no curso de ação penal, que lhe move o Ministério Público pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 33 da Lei 11.343/06, no artigo 17 da Lei 10.826/03 e no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso material.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 06/07/2025, durante patrulhamento ostensivo realizado pela Polícia Militar na localidade de Alto Jucu, zona rural do Município de Domingos Martins/ES. Na ocasião, conduzia veículo automotor no qual foram apreendidos 18 pinos de cocaína, 229 munições de diversos calibres, 08 caixas de espoleta, 01 frasco de pólvora, 247 maços de cigarro e 250 pacotes de fumo de procedência não comprovada.

Segundo a denúncia ofertada pelo Ministério Público, Everaldo Discher e João Ferreira da Silva, de forma conjunta e consciente, mantinham em depósito e transportavam tanto os entorpecentes quanto as munições, com finalidade de comercialização ilícita. Ademais, foi consignado que Everaldo conduzia o veículo sob influência de álcool, conforme constatado por teste de etilômetro. Foram imputados, ao paciente, os delitos previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/06, art. 17 da Lei nº 10.826/03 e art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso material, na forma do art. 69 do Código Penal.

Em audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, ao fundamento de garantia da ordem pública, sendo concedida liberdade provisória, mediante monitoramento eletrônico, apenas ao corréu João Ferreira da Silva.

A defesa sustenta que a decisão que converteu a prisão em preventiva e indeferiu sua revogação estaria desprovida de fundamentação concreta, limitando-se à gravidade abstrata dos crimes, sem elementos individualizados que demonstrem periculosidade do paciente.

Aduz que Everaldo é idoso, portador de Diabetes Mellitus tipo 2, servidor público municipal concursado, primário e com residência fixa, de modo que não haveria risco à ordem pública ou à instrução criminal.

Invoca, ainda, o princípio da homogeneidade e da proporcionalidade, afirmando que eventual condenação não ensejaria regime inicial mais gravoso do que aquele em que já se encontra submetido, configurando antecipação de pena.

Pleiteia, em caráter subsidiário, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, ou, ainda, a conversão da custódia preventiva em prisão domiciliar, à luz do artigo 318, inciso II, do mesmo diploma.

Pois bem.

A análise dos autos revela que a decisão atacada não se limitou a menções genéricas à gravidade do delito, mas fundamentou-se em dados concretos extraídos da realidade do caso.

A apreensão de expressiva quantidade de munições, somada à droga e a apetrechos para recarga, traduz risco concreto à ordem pública, justificando a segregação cautelar.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é firme ao exigir fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, não bastando a gravidade em abstrato do delito.

Entretanto, também reconhece que a gravidade concreta da conduta, evidenciada por circunstâncias fáticas, como quantidade e natureza do material apreendido, configura motivação idônea para a constrição da liberdade.

Nesse sentido, tem decidido o Superior Tribunal de Justiça que a expressiva quantidade de drogas, ou munições autoriza a custódia preventiva, diante da periculosidade do agente e da necessidade de resguardar o meio social.

No tocante à alegação de que o paciente seria primário, idoso, servidor público concursado e com residência fixa, trata-se de circunstâncias pessoais que, embora relevantes, não têm o condão de afastar a prisão preventiva, quando presentes seus pressupostos legais. A excepcionalidade da prisão cautelar não se confunde com sua inviabilidade absoluta. A proteção da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, prevalece sobre tais condições, que, por si sós, não bastam para afastar a medida extrema.

Quanto ao pedido de substituição por medidas cautelares diversas, é certo que o Código de Processo Penal, após a reforma de 2011, priorizou tais providências menos gravosas, desde que suficientes para assegurar a efetividade do processo.

Contudo, diante do volume de munições e entorpecentes apreendidos, somados à imputação de comércio ilegal de armas e tráfico de drogas, não se mostra razoável admitir que medidas alternativas, como monitoramento eletrônico, ou comparecimento periódico em juízo, sejam capazes de acautelar os riscos evidenciados.

A decisão de origem, portanto, encontra-se alinhada ao entendimento segundo o qual a prisão preventiva somente se justifica quando indispensável o que se verifica no caso concreto.

No que se refere ao pleito de prisão domiciliar, invoca a defesa o artigo 318, II, do CPP, sob o argumento de que o paciente é idoso e portador de diabetes.

A norma, entretanto, exige demonstração de debilidade extrema por motivo de doença grave, de modo que os cuidados não possam ser prestados no sistema prisional.

O laudo médico apresentado apenas atesta a necessidade de uso contínuo de medicação, sem evidenciar situação de fragilidade, que inviabilize o tratamento no cárcere.

Vale ressaltar, que as unidades prisionais, por meio da assistência básica de saúde, promove o fornecimento dos medicamentos necessários aos cuidados dos apenados.

No mais, a invocação do princípio da homogeneidade e da proporcionalidade não socorre a defesa. O argumento de que eventual pena definitiva não ensejaria regime inicial mais severo não se mostra suficiente para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. O princípio da homogeneidade atua como freio a prisões manifestamente desproporcionais, mas não impede a custódia cautelar quando evidenciado risco concreto à ordem pública, como no caso.

Portanto, inexistindo ilegalidade ou abuso no decreto de prisão preventiva, não há como prosperar a pretensão defensiva de revogação da medida, seja pela via da liberdade plena, seja pela substituição por prisão domiciliar, ou medidas cautelares alternativas.

Diante do exposto, conheço do
habeas corpus
, mas denego a ordem, mantendo a prisão preventiva do paciente Everaldo Discher, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.